Tribunal: TJMT
Processo: 1016024-45.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016024-45.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Sociedades, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), EVALDO ANGELO DALMASO - CPF: 093.701.370-68 (AGRAVADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALISSON LUIZ DALMASO - CPF: 664.212.500-25 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA DALMASO LTDA - CNPJ: 12.279.363/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: ALISSON LUIZ DALMASO

AGRAVADO: EVALDO ANGELO DALMASO

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
–
APRESENTAÇÃO DE TESES RELACIONADAS AO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
–

ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou discorrer sobre teses relativas ao mérito da ação principal, trazendo à discussão fundamentos distintos da tutela de urgência, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido, muito mais ainda quando implicar em supressão de instância.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de
Agravo Interno de ID nº 28404464
interposto por
ALISSON LUIZ DALMASO
em face

da
decisão monocrática que concedeu a liminar
ao
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1016024-45.2019.8.11.0000
, apresentado por
EVALDO ANGELO DALMASO
, visando sua inclusão na administração da sociedade da empresa
AGROPÉCUÁRIA DALMASO LTDA,
da qual é sócio majoritário
,
de modo que a prática de todos os atos de oneração patrimonial da empresa esteja condicionada à sua anuência, argumentando que o juiz singular havia indeferido o pleito liminar no mesmo sentido, conforme requerido na
Ação de Exigir Contas nº 1004664-75.2019.8.11.0045
, entre as mesmas partes.

De início, o agravante apresentou ao longo de 48 páginas histórico sobre a sociedade ora em discussão, sustentando em seguida
que as manifestações de
EVALDO DALMASO
, ora agravado, não traduzem a veracidade dos fatos relacionados à administração da
AGROPECUÁRIA DALMASO LTDA.

Aduz que a cláusula compromissória contida no “
Termo de Extinção de Condomínio Rural e de Quitação Parcial”
, ajustado entre as partes, afastaria do Judiciário a apreciação da matéria debatida nos
autos originários
, isto porque estaria relacionada ao disposto na Cláusula Quarta do referido instrumento, a qual determina que todas as disputas devem ser dirimidas na esfera arbitral.

Assevera que o agravado também teria cumulado na
ação principal
– Ação de Exigir Contas – o pleito de revisão contratual, alegando, a este respeito, a inviabilidade da pretensão diante da incompatibilidade entre os ritos, razão pela qual entende que a reversão da medida liminar concedida pela ilustre Relatora seria imperativa.

Adiante, atesta que carece ao agravado o interesse de agir no âmbito da
demanda principal
, em razão de não ter havido a delimitação do lapso temporal sobre o qual estão sendo exigidas as contas.

Declara o agravante que sempre procedeu à prestação de contas nos moldes propostos pelo Contrato Social, e após mencionar as Atas do Conselho de Administração, destaca que as últimas teriam sido prestadas em
12 de setembro de 2018
e que o agravado sempre tomou parte nas reuniões do conselho.

Apregoa ainda que as planilhas anexadas no agravo de instrumento interposto pelo agravado, evidencia de modo detalhado as operações efetivadas no interstício encerrado entre meados de
2013 e março de 2019
.

Pontua, além disso, que em 2010, o agravado também atuava como administrador da AGROPECUÁRIA DALMASO LTDA e, portanto, a sua intervenção direta na gestão da sociedade também refletiria o caráter genérico do pedido formulado em sua manifestação inicial.

Pondera também que todas as contas foram prestadas e que o agravado teria assinado e reconhecido a integralidade das informações fornecidas ao longo do tempo.

Sustenta, de igual maneira, que a propositura da Ação de Exigir Contas está necessariamente condicionada à assertividade e especificidade do pedido bem como à existência da adequada motivação, entendendo que,
in casu
, o agravado não atendeu aos requisitos em questão, o que ensejaria a
extinção do feito principal
mediante uma sentença terminativa.

No mais, discorre acerca da operação subjacente à Cédula de Crédito Bancário B61434231 - 5, firmada com o BANCO SICREDI, e da alienação fiduciária de determinadas unidades do loteamento ao Sr. GUSTAVO VIGANÓ.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, com a reconsideração da decisão monocrática recorrida. Caso haja entendimento contrário, requer a remessa do recurso para o devido julgamento pelo colegiado competente, bem como o seu conhecimento e provimento, a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática.

Contraminuta apresentada pela parte agravada, postulando pelo desprovimento do recurso (ID nº 31014478).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Consoante relatado, cuida-se
de
Agravo Interno de ID nº 28404464
interposto por
ALISSON LUIZ DALMASO
em face

da
decisão monocrática que concedeu a liminar
ao
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1016024-45.2019.8.11.0000
, apresentado por
EVALDO ANGELO DALMASO
.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, denota-se que
o agravado
EVALDO ANGELO DALMASO
ajuizou na origem
Ação de Exigir Contas nº 1004664-75.2019.8.11.0045,
com pedido de tutela de urgência, em desfavor de
ALISSON LUIZ DALMASO
, onde se pleiteou o reconhecimento do dever de o ora agravante em prestar contas da sua gestão como administrador, frente à empresa
AGROPECUÁRIA DALMASO LTDA
, da qual ambos são sócios.

O pedido de tutela de urgência consistiu no afastamento do senhor
ALISSON LUIZ DALMASO
da administração da sociedade empresária até o julgamento de suas contas, ou, alternativamente, para que as práticas de todos os atos de oneração patrimonial fossem condicionadas à anuência do sócio
EVALDO ANGELO DALMASO
.

O magistrado singular indeferiu os pedidos cautelares por entender que são incabíveis em fase de procedimento de exigência de contas, uma vez que, discordando da condução do negócio jurídico, deve se fazer uso da medida cabível, conforme se vê do
ID n.º 20571997
.

Não concordando com a aludida decisão, o ora agravado -

EVALDO ANGELO DALMASO -
interpôs o agravo de instrumento acima mencionado com pedido de tutela recursal de urgência, sendo
deferido
o pedido alternativo, para que todos os atos de oneração patrimonial da empresa
AGROPECUÁRIA DALMASO LTDA
sejam condicionados à sua anuência expressa.

Aliás, ao analisar a tutela de urgência postulado no Agravo de Instrumento nº 1016024-45.2019.8.11.0000,
proferi a seguinte decisão
no
ID nº 21050470
:

"Trata -se de recurso de agravo de instrumento interposto
EVALDO ANGELO DALMASO
em face de decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Exigir Contas nº 1004664 -75.2019.8.11.0045, ajuizada contra
ALISSON LUIZ DALMASO
, indeferiu a tutela de urgência para determinar o afastamento do requerido, ora agravado, da administração da sociedade empresária
AGROPECUÁRIA DALMASO LTDA
, até o julgamento de suas contas, bem como o pedido alternativo para que a prática de todos os atos de oneração patrimonial esteja condicionada à anuência do sócio agravante.

Em suma, aduz o agravante que juntamente com o agravado, faz parte do Quadro Societário da
AGROPECUÁRIA DALMASO LTDA
, sendo que após modificações do estatuto social, a empresa passou a exercer atividades de incorporação de empreendimentos imobiliários e loteamento de imóveis.

Assevera que na segunda alteração contratual, o Senhor
ALMERI DALMASO
ingressou no quadro societário, e a administração passou a ser exercida pelo agravado
ALISSON LUIZ DALMASO
, que na Primeira Alteração Social dispunha de 4% (quatro por cento) do capital social da empresa.

Afirma que, após autorização do Município de Lucas do Rio Verde/MT, a empresa constituiu um loteamento, com a consequente comercialização de agravado, a quem incumbe a prestação de contas.

Ponderou ainda que sempre houve informalidade na comunicação da prestação de contas, as quais se faziam desacompanhadas de documentação pertinente, sendo que o agravado passou a extrapolar os limites atinentes à administração da sociedade empresária. Sustenta ainda que o agravado contraiu junto a
COOPERATIVA SICREDI OURO VERDE – MT
empréstimo no valor de
R$ 4.645.445,00 (quatro milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais)
, por meio da
Cédula de Crédito Bancário n. B61434231 - 5
, na qual fora constituída hipoteca de imóvel pertencente à empresa
AGROPECUÁRIA DALMASO LTDA
, extrapolando os poderes do Estatuto Social.

Declara também que diante do inadimplemento da
Cédula de Crédito Bancário n. B61434231 - 5
, a C
OOPERATIVA SICREDI OURO VERDE – MT
propôs a
Ação de Execução n. 1004866 -86.2018.8.11.0045
, com trâmite na 3ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na qual efetivou -se a penhora do imóvel prestado em garantia.

No mais, esclarece que o agravado, na qualidade de administrador, alienou fiduciariamente inúmeras unidades de loteamento pertencentes à
AGROPECUÁRIA DALMASO LTDA
, em benefício próprio e em prejuízo da sociedade e demais sócios.

Por fim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela cautelar de urgência para o afastamento do agravado da administração da sociedade empresária, ou, alternativamente, que a prática de atos de oneração patrimonial esteja condicionada a sua anuência.

Pois bem.

É sabido que as tutelas de urgência no âmbito do processo civil, dentre elas, a tutela antecipada, encontra raiz no preceito do
artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal
.

Com efeito, para o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, o requerente deve demonstrar a presença dos requisitos autorizadores, quais sejam: “
probabilidade do direito invocado
” e o “
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
”, conforme prescreve o
artigo 300 do CPC/15
.

No caso em tela, a princípio, resta patente a probabilidade do direito – até porque, até prova em contrário, agravado, além de extrapolar os poderes de administração/gestão conferido no Estatuto Social da empresa
AGROPECUÁRIA DALMASO LTDA
, vem onerando o seu patrimônio em prejuízo da sociedade e dos sócios.

Não é de se olvidar que a administração da sociedade deve ser ética e eficaz na realização dos objetivos para os quais foi instituída. As regras previstas no contrato social devem ser expressamente submetidas e cabe ao administrador realizar a sua gestão, todavia, certas decisões na empresa não podem ser tomadas somente pelo administrador, como aparentemente vem ocorrendo no presente caso, sob pena de a sociedade e os sócios sofrerem danos de difícil reparação.

Ademais, os sócios cotistas, independentemente da participação no capital social, podem a qualquer tempo, examinar os livros e documentos, e o estado da caixa e da carteira da sociedade, sendo que eventual recusa ou prestação incompleta ou insubsistente das informações poderão exigir a prestação da conta, a fim de evitar maiores prejuízos.

Desse modo,
DEFIRO
o pedido alternativo de antecipação dos efeitos da tutela de urgência diante da presença dos requisitos legais, para que todos os atos de oneração patrimonial da empresa A
GROPECUÁRIA DALMASO LTDA
estejam condicionados à anuência do sócio agravante
EVALDO ANGELO DALMASO
, até julgamento final do presente recurso.

Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando as necessárias informações.

Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.

Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de outubro de 2019.

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Relatora "

No caso em tela, a decisão agravada bem fundamentou sobre os requisitos da tutela de urgência, todavia, a parte agravante, embora tenha trazido longo arrazoado, deixou de enfrentar os motivos e fundamentos da decisão agravada.

A bem da verdade, sua manifestação praticamente discute questões meritórias da ação principal para rebater a tutela de urgência, conforme descrevo alguns tópicos:

D
A EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM PACTUADA PELAS PARTES – EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VII DO CPC;

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – AÇÃO ESTA QUE NÃO SE DESTINA À REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS;

DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA AGROPECUÁRIA DALMASO LTDA – ANUÊNCIA EXPRESSA DO AGRAVADO NA OPERAÇÃO – PRÁTICA REALIZADA REITERADAMENTE PELOS SÓCIOS QUE NÃO AFETA A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA – AUTORIZAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DA HIPOTECA CONFORME ATA Nº 06 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO;

DA OPERAÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE UNIDADES DO LOTEAMENTO – LAVRADA ESCRITURA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO – OPERAÇÃO JÁ LIQUIDADA QUE EM NADA AFETOU O PATRIMÔNIO SOCIAL DO AGRAVADO.

Inclusive, por uma simples visualização dos temas, os quais foram longamente discorridos neste agravo interno, revela uma complexa cadeia de fatos, sendo em sua maioria relacionados ao mérito do processo principal.

Desta forma, deve o agravante aguardar que todos os temas relacionados ao mérito da ação principal sejam apreciados no Juízo de origem, sob pena de
supressão de instância
.

Ademais, vale destacar que o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes a reformar a decisão agravada, trazendo à baila argumentações relativas aos requisitos da tutela de urgência (o que não ocorreu) capazes de infirmar os fundamentos do
decisum
que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos.

Portanto, a liminar recursal encontra-se atrelada à natureza que justifica a cognição sumária, a qual não permite julgamento com ingerência nas questões de mérito pendentes de exame e decisão definitiva na instância monocrática.

Aliás, pela
nova sistemática do CPC/15, o recurso de agravo interno tem
sua admissibilidade condicionada tão somente à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, não podendo ultrapassar tal limite, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

Portanto, a rigor, sob o enfoque do CPC/15, o presente agravo interno afigura-se inadmissível – até porque, não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, exceto questões meritórias da ação principal.

Se não bastasse, independentemente do presente recurso, é certo que a situação fática dos autos afasta por completo qualquer perigo de dano e muito menos irreversibilidade da tutela de urgência, pois o deferimento da medida nos moldes que estabelecido não causa o mínimo de prejuízo à parte – até porque, é o próprio agravante quem vem administrando a empresa e, somente em casos
de oneração patrimonial que deve dar anuência ao agravado, portanto, medida esta que visa resguardar o patrimônio da empresa em prol da sociedade, onde todos serão beneficiados.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno deve ser desprovido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020